Tribunal: TJPA
Processo: 0817787-66.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817787-66.2024.8.14.0401

APELANTE: ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE RELATIVA. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 126 dias-multa, sob alegação de insuficiência probatória, desproporcionalidade na dosimetria e inadequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação, especialmente diante do reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base observou os critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea; (iii) determinar se o regime inicial fechado foi adequadamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por boletim de ocorrência, relatórios investigativos, reconhecimento fotográfico e prova oral colhida sob contraditório judicial.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando amparado por outros elementos de prova
independentes
. A vinculação do réu ao número telefônico utilizado na solicitação da corrida reforça sua presença no contexto fático delitivo.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e proporcional, sendo usual a adoção da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

A exasperação da pena-base em patamar superior, sem fundamentação idônea suficiente, impõe sua readequação para observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A imposição de regime inicial mais gravoso que o cabível em razão da pena aplicada demanda motivação concreta, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico, ainda que irregular, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios. 2. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo recomendada a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso exige motivação idônea, não se admitindo fundamentação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.282.227/SP; STJ, AgRg no AREsp 1.645.270/RS; STJ, AgRg no AREsp 2.454.681/SP; STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FOR
TES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca da Capital que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 3º, do CPB), e pagamento de 126 dias multa
,
por infração ao art. 157, caput, do Código Penal.

Em razões recursais, o recorrente asseverou a tese absolutória por insuficiência probatória, bem como suscitou a reforma da dosimetria por inidoneidade na fundamentação, pugnando pelo emprego da razão de 1/6 como fator de incremento de pena, e por fim pleiteou a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, o que foi acompanhado, nesta Superior Instância, Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

“Consta dos presentes autos inquisitoriais ao norte referido, que no dia 29/05/2024, por volta das 04hs30min, MÁRCIO ROBERTO CAVALCANTE DE JESUS transitava em seu veículo de aplicativo INDRIVER WG/FOX, Placa QES0427, no qual trabalha como motorista, quando recebeu uma solicitação de corrida na Av. José Bonifácio, próximo ao Terminal Rodoviário de Belém, Bairro São Brás, de uma pessoa que se intitulou ‘Marcos’, com destino ao Shopping Castanheira, onde entraram dois homens e uma mulher. Os assaltantes perguntaram como estava o movimento e puxaram assunto, momento em que o homem sentado atrás apontou uma faca na direção do pescoço da vítima e o mandou parar o veículo e passar para o banco de trás, o que foi de pronto atendido pela vítima amedrontada. O assaltante que sentou no banco carona assumiu a direção do carro e passou a dar voltas na cidade, até que na Av. Bernal do Couto, Bairro Umarizal, a mulher desceu do carro roubando o aparelho celular da vítima, marca Samgung, modelo A01. Em seguida, o carro deu pane e os assaltantes mandaram a vítima novamente assumir a direção do veículo, até que parou de vez novamente na área do Terminal Rodoviário, já de volta ao Bairro São Brás, onde amarraram os pés e as mãos do motorista de aplicativo e o abandonaram no banco de trás do automóvel, fugindo com a renda da noite (R$ 100,00), óculos de sol, relógio e documentos pessoais. A vítima posteriormente conseguiu se desamarrar e procurou a Polícia Civil onde relatou o ocorrido. e aplicativo referente a quem acionou a corrida, chegou-se ao denunciado ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO, pessoa já com várias passagens criminais e CAMILA CALADO DE OLIVEIRA, sempre envolvida em fatos delituosos em conluio com ROBERT. Realizado procedimento de auto de reconhecimento por fotografias no banco de dados da Polícia Civil, a vítima reconheceu sem sombra de dúvida os dois acusados como participantes do assalto. A prisão preventiva dos denunciados foi deferida pelo MMº. Juiz da 1ª Vara de Inquéritos Policiais, tendo os respectivos mandados sido cumpridos no mês de agosto pretérito. Interrogados, ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO permaneceu em silêncio e CAMILA CALADO DE OLIVEIRA, negou a prática delitiva. A res furtiva não foi localizada, assim como, a faca usada no crime”.

Em sentença (ID 24416639 - Pág. 1) o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do CP.

Nesse viés, o recorrente postulou a tese absolutória por insuficiência probatória, bem como suscitou a reforma da dosimetria por inidoneidade na fundamentação, pugnando pelo emprego da razão de 1/6 como fator de incremento de pena, e por fim pleiteou a alteração do regime de cumprimento de pena. Todavia, razão não socorre a defesa, vejamos:

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico, relatório de investigação, ordem de missão e relatório final da polícia civil, todos aliados à prova oral

colhida durante a instrução processual.

A vítima MÁRCIO ROBERTO CAVALCANTE DE JESUS, esclareceu em sede policial:

Que, foi acionado por aplicativo de transporte, que ao chegar no local para buscar o solicitante no dia 29/05/3024, por volta de 04h30min, ingressaram em seu veículo WG/FOX placa QES0427 dois homens e uma mulher, os quais a ameaçaram e a renderam enquanto conduziam o automóvel por várias ruas de Belém até que ele deu pane, momento em que fugiram com seus pertences abandonando-a amarrada no veículo, foi complementado pelo depoimento judicial de policial civil que participou da investigação, o qual, por seu turno, explicou que conseguiram identificar ROBERT por meio do histórico de corridas da vítima no aplicativo respectivo.

Em juízo a vítima MÁRCIO ROBERTO CAVALCANTE DE JESUS, asseverou:

Que, foi acionado pelo aplicativo Indrive no dia 29/05/2024, por volta de 04h30min, e que ao chegar no local indicado para buscar o passageiro solicitante ingressaram em seu automóvel WG/FOX placa QES0427, dois homens e uma mulher, os quais, durante a corrida, com emprego de uma faca, determinaram que ele sentasse no banco de trás e lá permanecesse enquanto conduziam seu veículo por várias ruas de Belém até que ele finalmente deu pane em definitivo. A vítima explicou que subtraíram seu aparelho celular, relógio, óculos escuros e documentos pessoais, abandonando-o no veículo com as mãos e pés amarrados (ID 124669804 - Pág. 6).

Nesse cenário, a testemunha
Tiago Jarro Fernandes
, relatou em juízo:

Que, conseguiram identificar o réu por meio do histórico de corridas do motorista de aplicativo, que a partir daí começaram a investigar seu histórico criminal chegando ao nome da corré que estivera outrora envolvida em uma tentativa de homicídio com ROBERT, que a vítima reconheceu ambos por meio de fotografia em sede policial, que a
res furtiva
não foi recuperada, que não é incomum que os criminosos usem seu próprio perfil nos aplicativos de transporte para acionar a vítima e que fez constar todo o procedimento realizado para a identificação de ROBERT do relatório que entregou à autoridade policial.

Em seu interrogatório, o réu ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO, permaneceu em silêncio.

Ressalta-se que nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Malgrado, a falta de cuidado observado no reconhecimento pessoal, o chip utilizado pelo réu, o colocou na cena do crime, uma vez que no dia e horário dos fatos (29/05/2024), a vítima

MÁRCIO ROBERTO CAVALCANTE DE JESUS

atendeu à solicitação de somente uma única corrida para o passageiro cadastrado no aplicativo pelo número de telefone 91982470193 e IP 189.40.104.26, sendo justamente ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO, cujo início do vínculo com a referida linha ocorreu em 18/04/2024, o qual persiste até a data da informação.

Nesse contexto,
embora o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

Depreende-se das provas constantes do acervo processual, evidencias contundentes acerca do protagonismo do recorrente no delito em análise, as quais comprovaram, a toda evidência, que o apelante simulou se passar por um passageiro, para subtrair, mediante grave ameaça, os pertences da vítima, motorista de aplicativo, durante uma corrida, como se pode observar pelas provas materiais e orais colhidas em contraditório judicial. Nesses moldes, temerário cogitar na tese absolutória, diante da certeza da ocorrência dos fatos narrados na exordial acusatória, que indicaram a materialidade e autoria em face do réu ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO, que incorreu no delito entabulado no art. 157 caput do CP.

No tocante a dosimetria implementada, o juízo fixou a pena base em 06 anos de reclusão, para isso considerou como desfavorável o modulador judicial da culpabilidade, nos seguintes moldes:

Culpabilidade
grave, na medida em que cometeu o delito contra motorista de aplicativo, o que torna a conduta mais reprovável por ter sido praticada contra pessoa que estava exercendo seu trabalho, trabalho este que a expõe à maior risco, tornando-a mais vulnerável do que se exercesse atividade diversa; no tocante a antecedente criminal, afere-se da certidão judicial criminal do réu e por consulta ao Sistema PJE que ele possui uma sentença penal condenatória por homicídio qualificado, prolatada em 27/08/2024 nos autos de nº. 0800341-84.2023.8.14.0401 (2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém) e figura no polo passivo de duas ações criminais por fatos recentes, uma pela prática dos crimes previstos nos art. 288, parágrafo único, 148,
caput
, e 159, § 1º, todos do CPB, nos autos de nº. 0815953-28.2024.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), e a outra pelos crimes do art. 158, § 1º e § 3º, e 157, § 2º, II, V e § 2°-A, todos do CPB, nos autos de nº. 0805635- 77.2024.8.14.0015 (1ª Vara Criminal de Castanhal), entretanto sem trânsito em julgado em seu desfavor, não podendo assim ser usados em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base
; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito; as circunstâncias confundem-se com a culpabilidade, de modo que não serão valoradas para evitar o
bis in idem
; consequências normais do crime; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Com efeito, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos para o delito de roubo simples, sendo que a pena mínima seria de 04 anos de reclusão, a qual restou fundamentada na culpabilidade elevada devido ao roubo contra motorista de aplicativo ser uma prática amparada na análise concreta das circunstâncias do crime, justificaria o incremento da reprovabilidade da ação perpetrada pelo recorrente, uma vez que a conduta foi considerada mais reprovável quando praticada contra motorista de aplicativo em exercício de sua função, ocasião em que a vítima, nessa situação, está exposta a maior risco e vulnerabilidade, facilitando a ação criminosa e demonstrando maior ousadia e desvalor da conduta pelo agente, o que ultrapassa o tipo penal básico.

É de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Na hipótese, se pode verificar que a pena-base foi aumentada em 2 anos (partindo de 4 para 6 anos), o que representa um aumento de 1/2 sobre a pena mínima, enquanto a jurisprudência costuma adotar frações como 1/6 ou 1/8 por circunstância desfavorável. Desse modo, a orientação dominante do STJ preconiza que o incremento na pena-base deve ser alicerçado por critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta, sendo geralmente adotada a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável, tomando como base o mínimo legal.

Cediço observar, que o STJ possui orientação
no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie (STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Nesses moldes, imperativo a readequação da pena base mensurada, originalmente, em 06 anos, para 04 anos e 08 meses de reclusão, se alinhando, dessa forma, as orientações do Sodalício, por ser mais razoável, proporcional e pedagógica. Nesse mesmo sentido, em que pese as razões apresentada pelo juízo singular, para justificar o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, não se fizeram satisfatórios, uma vez que a
Súmula 719 do STF, assevera que para a

imposição de regime mais gravoso (fechado) do que a pena permite (semiaberto) exige fundamentação robusta, e adequada à gravidade dos fatos, requisitos que não foram alcançados nas razões do juízo primevo. Portanto, necessário a readequação do regime fechado para o semiaberto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTA ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 1. O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância aos critérios previstos no art. 59, exigindo fundamentação concreta para a fixação de regime inicial mais gravoso do que a pena aplicada permite, consoante as Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. No caso, verificou-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e não foram declinadas as razões que excedessem as consequências inerentes ou comuns à espécie, de sorte a justificar validamente a fixação de regime mais rigoroso. 3. Não tendo sido apresentada, pelas instâncias de origem, fundamentação idônea para justificar a fixação de regime mais gravoso, evidencia-se a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem, para imposição do regime inicial semiaberto. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 844100 SP 2023/0277372-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Diante das razões delineadas alhures, a pena base foi readequada para 04 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 12 dias multa, uma vez que foi utilizado a razão de 1/6, como critério de aumento de pena. Nesse diapasão a reprimenda provisória permaneceu inalterada na segunda e na terceira fases da dosimetria, consolidando-se definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 12 dias multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar o
quantum
da sanção basilar fixada ao apelante, nos termos supra expendidos.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026